Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702902-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. R. B. DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32478233, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 6916091. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007